Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704925-06.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WS AUTO PARTS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. ICMS. DIFAL. STF. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INCIDÊNCIA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO TRIBUTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 1. A Presidência deste TJDFT, ao julgar a Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, sobrestou todas as decisões que afastaram a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022. Por esse motivo, não é possível qualquer provimento jurisdicional sem efeito suspensivo em desfavor do Distrito Federal. 2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 3. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021). 4. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Os efeitos do julgamento proferido pelo STF incidem a partir de 2022, por corresponder ao exercício financeiro seguinte ao julgamento. As cláusulas, portanto, permaneceram válidas até dezembro de 2021, ressalvadas as ações em curso. 6. A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 5/1/2022, alterou a Lei Complementar no 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mas não instituiu ou aumentou a alíquota tributária. 7. Antes da edição Lei Complementar no 190/2022, foi aceita a cobrança do DIFAL em período desprovido de regulamentação para a sua exigibilidade (da EC no 87/2015 até 31/12/2021). 8. Os princípios da anterioridade nonagesimal e anual não podem ser aplicados ao caso concreto, pois decorrem de previsão constitucional (CF, art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”). Logo, não é possível extrair da Lei Complementar interpretações que somente podem emanar da própria Constituição. 9. Não é válido o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS no período entre 1o/1/2022 e 4/1/2022, diante da ausência de Lei Complementar regulando a matéria. 10. Recurso voluntário interposto pela impetrante e remessa necessária conhecidos e não providos. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 150, inciso III, alínea “b”, e §1o, da Constituição Federal, suscitando ofensa ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, afirmando que com o advento da Lei Complementar 87/1996, os governos estaduais firmaram o Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 com o escopo de disciplinar e concretizar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS e, nesse sentido, especificamente em relação ao Distrito Federal, buscou-se a regulamentação por meio da Lei Distrital 5.546/2015, que foi editada antes mesmo do advento da Lei Complementar 190/2022, que inovou no ordenamento jurídico estabelecendo critérios delimitadores da regra matriz de incidência tributária do ICMS-DIFAL, agravando a situação do contribuinte, pois não era possível exigir a diferença de alíquota antes da edição da referida lei, inclusive conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da repercussão geral (RE 1.827.019). Assevera que o princípio da anterioridade se aplica amplamente a todos os tributos e, não estando o ICMS no rol de exceções dispostos no referido texto constitucional, uma norma infraconstitucional não poderá dispor de forma contrária, sob pena de adentrar campo de competência que não lhe é próprio. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da possibilidade de compensação na via administrativa dos valores pagos indevidamente nos últimos 60 (sessenta) meses antes da propositura da demanda, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. Por fim, pede que todas as futuras publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JOSÉ RENATO CAMILOTTI, OAB/SP 184.393, e FERNANDO FERREIRA CASTELLANI, OAB/SP 209.877 (ID 39528496). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 150, inciso III, alínea “b”, e §1o, da Constituição Federal, pois a questão constitucional de que trata o apelo encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Determino que todas as futuras publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JOSÉ RENATO CAMILOTTI, OAB/SP 184.393, e FERNANDO FERREIRA CASTELLANI, OAB/SP 209.877 (ID 39528496). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025